Tribunal: TJES
Processo: 5000289-90.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000289-90.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO DA CONCEICAO

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSÁRIA REFORMA DO ACÓRDÃO
– RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferidos em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.

2.
Em estrita observância ao disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, o acórdão deve ser reformado tão somente quanto à condenação em honorários advocatícios, uma vez que, sendo determinado o valor da condenação, deve incidir sobre tal valor o percentual dos honorários.

3
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao seu exame como segue.

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs recurso de embargos de declaração em face do v. acórdão constante no Id.7895511, assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414⁄2010 DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL -
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO.

1.
A Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o escopo de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

2.
A avaliação técnica do medidor foi realizada sem a presença do consumidor, tendo sido sua ausência expressamente registrada na documentação.

3.
É essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo.

4.
Recurso parcialmente provido.

Com efeito, esta douta Terceira Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado contra a sentença constante no Id. 7277913, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais e declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.539,38 (dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos) e condenar a apelada, ora embargante, ao pagamento de indenização por danos morais, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Nas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão foi omisso já que não procedeu a redistribuição e a fixação dos honorários de sucumbência.

Nesse passo, afirma ser necessária a fixação dos honorários sobre o valor da condenação em danos morais, tendo em vista que a sentença foi parcialmente reformada quanto ao tema mencionado.

Assim, requer a atribuição de efeitos infringentes ao acórdão embargado para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em seu desfavor, ou, de forma subsidiária, a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação em danos morais.

Analisando detidamente os autos, verifico que os embargos devem ser parcialmente acolhidos, tão somente para constar que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação.

A fixação da indenização em danos morais em valores inferiores ao sugerido pelo autor na inicial não implica em condenação de sucumbência recíproca, eis que o
quantum
sugerido na inicial traduz mero indicativo referencial, já que o objeto principal do pedido é a condenação indenizatória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 326, que assim dispõe:

“NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, A CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL NÃO IMPLICA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.”

Assim, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não há que se falar em sucumbência recíproca que justifique a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Lado outro, em atenção ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil, do qual se extrai que o valor da causa será o parâmetro de cálculo dos honorários somente quando não for possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico, faz-se necessária a reforma do acórdão para constar que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração tão somente para, imprimindo efeitos infringentes, determinar que o percentual já fixado dos honorários advocatícios seja calculado sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Des. ª Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.